Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA E EXTRATOS BANCÁRIOS. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FALTA DE RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de cumprimento de sentença para a satisfação da quantia de R$98.485,22 (noventa e oito mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), referente à restituição integral das quantias vertidas pelo exequente à executada, em razão de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel havido entre ambos.

2. Após inúmeras diligências para a localização de bens da executada passíveis de penhora por meio dos sistemas BacenJud, RenaJud, eRIDFT, SisbaJud e InfoJud, sem a obtenção de resultados frutíferos, o exequente requereu a quebra dos sigilos fiscal e bancário da demandada, ao argumento de que a exibição dos extratos bancários e a obtenção da última declaração de imposto de renda constituem o único meio de comprovar as movimentações financeiras nas contas da executada e apurar a destinação final dos valores que estão sendo recebidos por ela em razão da comercialização de imóveis de sua propriedade – 2.000 (dois mil imóveis no período de 30/1/2019 a 3/11/2020 –, mas ocultados e desviados em fraude à execução. Acrescenta que já se utilizou de todas as medidas ao seu alcance para indicar bens passíveis de penhora e que necessita, neste momento processual, da citada medida de exceção para viabilizar a constrição judicial e a satisfação do seu crédito.

3. As quebras dos sigilos fiscal e bancário são medidas de cunho excepcional e devem alicerçar-se em fundadas razões, considerando a proteção constitucional conferida pelo art. 5o, X e XII, da Constituição Federal, bem como na razoabilidade e adequação do provimento intentado, consoante exigência do art. 139, IV, do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos.

4. Com efeito, a informação acerca da existência de vultoso crédito da executada perante autarquia distrital não diligenciada pelo exequente demonstra o não esgotamento dos meios para a localização de bens da executada passíveis de penhora. Ressalte-se que a execução é realizada no interesse do credor (art. 797, caput, do CPC), mas, quando puder ser promovida por vários meios, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805, caput, do CPC).

5. Já os documentos acostados pelo exequente e os obtidos em cooperação pelo Juízo a quo, ao contrário do afirmado nas razões recursais, demonstram que apenas um imóvel saiu da esfera jurídica da executada no período de 30/1/2019 a 3/11/2020 e que hoje esta se encontra intermediando a venda de imóveis pertencentes a terceiros, sendo certo que a última declaração de imposto de renda apresentada refere-se ao exercício de 2016 (ano-calendário 2015). Dessa forma, o acervo probatório evidencia um quadro de inatividade da cooperativa executada, no lugar de intensas transações e movimentações financeiras, como pretende fazer crer o exequente, bem como um grande risco de constrição de patrimônio de terceiros estranhos à relação jurídica processual, com inevitáveis embaraços e tumultos ao presente cumprimento de sentença.

6. Assim, não tendo o exequente exaurido as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis da executada, tampouco pautado seu pedido de quebra dos sigilos fiscal e bancário em fundamentos idôneos, razoáveis e adequados, a justificar a mitigação da proteção conferida pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu a medida excepcional pleiteada.

7. Recurso conhecido e desprovido.